Tribunal: TJDFT
Processo: 0734454-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734454-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO BENEDITO PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, entre outras questões, rejeitou os pedidos de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil bem como considerou aplicável o Código de Defesa do Consumidor, determinando a inversão do ônus probatório. O agravante alega, em apertada síntese, que a União e o Banco Central foram condenados solidariamente, razão pela qual é cabível o chamamento ao processo. Acresce que há a possibilidade de que o crédito tenha sido cedido à União e esteja sendo cobrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Assevera que, após o acolhimento do chamamento ao processo, faz-se necessária a declinação da competência em favor da Justiça Federal. Sustenta que o CDC não incide na espécie, seja porque o contrato é anterior à sua vigência, seja porque se destina à obtenção de crédito aplicado na atividade rural, sendo os recursos aplicados na cadeia produtiva. Prequestiona a matéria posta em debate. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao chamamento ao processo, não se verifica relevância na argumentação recursal, uma vez que ao credor é facultado exigir a dívida de qualquer dos devedores solidários, sendo que, no caso, somente o agravante foi incluído no polo passivo da presente liquidação. Assim, em juízo perfunctório, não se mostra cabível o chamamento ao processo, que é instituto concernente à fase de conhecimento. A respeito dos dois temas referidos acima, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONTEMPLA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. I. Presente no título judicial como devedor solidário, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação e o cumprimento individual de sentença. II. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (...) VI. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1335875, 07281889220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mais, conforme enunciado no 297, da Súmula do STJ, o CDC é aplicável as instituições financeiras, sendo certo que a determinação de inversão do ônus da prova, por si só, não se revela capaz de gerar dano à agravante. Saliente-se, ademais, que a despeito do esforço argumentativo do agravante, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os possíveis danos que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a simples possibilidade de enriquecimento ilícito da parte agravada não satisfaz o referido requisito. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso, Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator